Tribunal: TCU
Processo: 001.950/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8322/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de embargos de declaração opostos pelo Sr. Antônio Gilson de Jesus Santos ao Acórdão 3664/2022-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento a pedido de reexame anteriormente interposto, mantendo o Acórdão 8479/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao seu ato de aposentadoria; Considerando que o interessado tomou ciência formal do teor da deliberação recorrida em 20/7/2022, data constante do AR que acompanhou ofício expedido pela Secretaria de Gestão de Processos deste Tribunal dando-lhe ciência do Acórdão 3664/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o prazo recursal de dez dias teve início em 21/7/2019 e findou-se em 1o/8/2022, tendo o recurso sido interposto apenas em 24/9/2022, sem a indicação de qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 34 da Lei no 8.443/1992 c/c o artigo 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, em razão da sua intempestividade e por não ter sido apontado quaisquer dos vícios sanáveis pela via dos embargos declaratórios, sem prejuízo de efetuar as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 001.950/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Antonio Gilson de Jesus Santos (XXX.420.021-XX). 1.2. Interessado: Antonio Gilson de Jesus Santos (XXX.420.021-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações: 1.9.1. considerar estes embargos protelatórios e alertar ao recorrente que novos embargos com finalidade assemelhada, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, podem ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspenderem o trânsito em julgado da decisão tomada por meio do Acórdão 3664/2022-TCU-Primeira Câmara ; e 1.9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente.